Tribunal: STJ
Processo: 0626631-16.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223497 - CE (2025/0349573-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J M DA S (PRESO)
ADVOGADO
: SAMIR DAVID FERREIRA E SILVA - CE038021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
REGIME FECHADO. CONDIÇÕES DE SAÚDE DO APENADO. INSUFICIÊNCIA DO
TRATAMENTO FORNECIDO NO SISTEMA PRISIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ACESSO AO PRONTUÁRIO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar
habeas corpus
humanitária em razão de alegado quadro clínico grave do apenado, condenado a 20
anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.
2. A defesa alegou insuficiência do sistema prisional para assistência médica
especializada, mencionando comorbidades graves do agravante. Também foram
pleiteados acesso ao prontuário médico e realização de perícia médica oficial
especializada, os quais não foram analisados pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, em regime fechado, faz
jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, diante de seu quadro clínico grave, e
se há constrangimento ilegal na negativa de acesso ao prontuário médico e na ausência
de determinação para realização de perícia médica oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime fechado exige
comprovação da debilidade extrema do condenado e da impossibilidade de tratamento
adequado no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado nos autos.
5. O Tribunal de origem afirmou que não houve comprovação da extrema debilidade do
paciente ou da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional,
além de considerar inviável o reexame de fatos e provas na via eleita.
6. O estabelecimento prisional informou que o paciente está recebendo atendimento
médico necessário e que avaliações especializadas estão sendo providenciadas, não
havendo comprovação de insuficiência na assistência prestada.
7. A análise da adequação do tratamento médico no sistema prisional demandaria
revolvimento fático-probatório, inviável na via do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52859517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 308eddf0-59b6-42fc-b998-3893fa295458

8. Os pleitos de acesso ao prontuário médico e de realização de perícia médica oficial
não foram analisados pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação por esta
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária em regime fechado exige comprovação
da debilidade extrema do condenado e da impossibilidade de tratamento adequado no
estabelecimento prisional.
2. A análise da adequação do tratamento médico no sistema prisional não pode ser
realizada na via do
, por demandar revolvimento fático-probatório.
habeas corpus
3. Questões não analisadas pelo Tribunal de origem não podem ser apreciadas por
instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
CPP,
II.
art. 117;
art. 318,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 957.764/PB, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025 ; STJ, AgRg no HC 774.885/SE, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, RHC 126.604/MT,
13/3/202;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52859517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 308eddf0-59b6-42fc-b998-3893fa295458

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223497 - CE (2025/0349573-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J M DA S (PRESO)
ADVOGADO
: SAMIR DAVID FERREIRA E SILVA - CE038021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
REGIME FECHADO. CONDIÇÕES DE SAÚDE DO APENADO. INSUFICIÊNCIA DO
TRATAMENTO FORNECIDO NO SISTEMA PRISIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ACESSO AO PRONTUÁRIO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar
habeas corpus
humanitária em razão de alegado quadro clínico grave do apenado, condenado a 20
anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.
2. A defesa alegou insuficiência do sistema prisional para assistência médica
especializada, mencionando comorbidades graves do agravante. Também foram
pleiteados acesso ao prontuário médico e realização de perícia médica oficial
especializada, os quais não foram analisados pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, em regime fechado, faz
jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, diante de seu quadro clínico grave, e
se há constrangimento ilegal na negativa de acesso ao prontuário médico e na ausência
de determinação para realização de perícia médica oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52437779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:57
Código de Controle do Documento: 25de2d62-88d4-4867-a3d1-646fe8cb7cba

4. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime fechado exige
comprovação da debilidade extrema do condenado e da impossibilidade de tratamento
adequado no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado nos autos.
5. O Tribunal de origem afirmou que não houve comprovação da extrema debilidade do
paciente ou da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional,
além de considerar inviável o reexame de fatos e provas na via eleita.
6. O estabelecimento prisional informou que o paciente está recebendo atendimento
médico necessário e que avaliações especializadas estão sendo providenciadas, não
havendo comprovação de insuficiência na assistência prestada.
7. A análise da adequação do tratamento médico no sistema prisional demandaria
revolvimento fático-probatório, inviável na via do
.
habeas corpus
8. Os pleitos de acesso ao prontuário médico e de realização de perícia médica oficial
não foram analisados pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação por esta
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária em regime fechado exige comprovação
da debilidade extrema do condenado e da impossibilidade de tratamento adequado no
estabelecimento prisional.
2. A análise da adequação do tratamento médico no sistema prisional não pode ser
realizada na via do
, por demandar revolvimento fático-probatório.
habeas corpus
3. Questões não analisadas pelo Tribunal de origem não podem ser apreciadas por
instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
CPP,
II.
art. 117;
art. 318,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 957.764/PB, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025 ; STJ, AgRg no HC 774.885/SE, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, RHC 126.604/MT,
13/3/202;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52437779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:57
Código de Controle do Documento: 25de2d62-88d4-4867-a3d1-646fe8cb7cba

Trata-se de agravo regimental interposto por J M DA S contra decisão proferida às
fls. 128/134, de minha relatoria, em que foi negado provimento ao recurso ordinário em
com fundamento no
XVIII,
, do RISTJ.
habeas corpus,
art. 34,
b
Nas razões recursais, a defesa reitera o disposto na inicial do recurso em habeas
, apontando a necessidade de se conceder a prisão domiciliar ao ora agravante
corpus
em decorrência de seu quadro clínico multifatorial e de extrema gravidade, com
comorbidades que incluem câncer de pele em estágio avançado (carcinoma em
pálpebra), insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 35%, histórico de AVC,
hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial e valvulopatias (regurgitação mitral e
tricúspide moderada), com riscos de descompensação cardíaca, edema pulmonar, crise
hipertensiva e parada cardiorrespiratória.
Alega a inadequação do sistema prisional para assistência especializada
contínua, mencionando a falta de especialistas e instrumentos para emergências e a
omissão inicial no diagnóstico do câncer, além de perda ponderal significativa (cerca de
10kg), extrema debilidade e necessidade de cirurgia urgente, invocando o
II, do
art. 318,
Código de Processo Penal e o
da Lei de Execução Penal.
art. 117
Sustenta, ainda, o constrangimento ilegal decorrente da negativa de acesso do
advogado ao prontuário médico, em violação às prerrogativas profissionais e ao direito
de ampla defesa, bem como omissão continuada do Estado na prestação de assistência
à saúde (arts. 14 e 40 da LEP), frisando que se trata de matéria de direito, passível de
determinação imediata por este Tribunal Superior.
Registra que o Ministério Público Estadual, perante o Tribunal
, recomendou
a quo
a realização de perícia médica oficial para aferir a real situação de saúde e a
continuidade do tratamento no sistema prisional, requerendo, ao menos, a cassação da
decisão agravada para determinar perícia judicial urgente por especialistas, diante da
insuficiência das informações prestadas pela unidade prisional.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental para,
reformando a decisão monocrática, conceder-se, de ofício, a ordem de

habeas corpus –
ou conhecer e prover o RHC
a fim de determinar a imediata prisão domiciliar
–
humanitária ao agravante ou, alternativamente, a liberação imediata do prontuário
médico completo ao advogado, com a realização de perícia médica oficial especializada
fora da unidade prisional, assegurando-se o devido tratamento e a provisão contínua de
medicamentos essenciais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52437779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:57
Código de Controle do Documento: 25de2d62-88d4-4867-a3d1-646fe8cb7cba

O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão
impugnada.
Extrai-se dos autos que o agravante, atualmente com 71 anos, foi condenado à
pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro
de vulnerável, sendo-lhe negada a concessão da prisão domiciliar.
No caso, o Tribunal de origem não conheceu do
lá impetrado nos
habeas corpus
seguintes termos (grifos nossos):

"No que se refere ao pleito de prisão domiciliar,
apesar de ter sido colacionado aos autos documentos
quanto às doenças do paciente, cabe pontuar que a
substituição do cárcere pela prisão domiciliar exige a
comprovação de sua extrema debilidade, bem como a
impossibilidade de tratamento no estabelecimento
prisional, o que não restou regularmente comprovado,
no presente caso.
A reforma desse entendimento demanda reexame de
fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus, conforme
vem entendendo a jurisprudência pátria:
[...]
Nesse sentido, constitui ônus processual do
impetrante da ação constitucional produzir elementos
documentais consistentes e pré-constituídos, com o escopo
de comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui
rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação
probatória.
Na mesma toada, em relação ao pleito de
expedição de ofício ao Presídio e acesso a documentos
médicos do paciente, cabe ao impetrante apresentar
documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade
flagrante no ato atacado.
Ademais, em análise de ofício também não se verifica
constrangimento ilegal patente, apto à concessão da ordem
de ofício.
Perlustrando os autos do feito de origem (no
8006921-51.2024.8.06.0001), bem como às informações
apresentadas pela autoridade coatora, observa-se que a
defesa do paciente não logrou êxito em demonstrar a
impossibilidade de assistência médica adequada na
unidade prisional.
Nesse sentido, e atento à cronologia dos autos
processuais, vejamos:
Em
a defesa apresentou pedido de
27/03/2025,
prisão domiciliar, sendo informado pela Unidade
prisional que, apesar das comorbidades do paciente,
este recebia o atendimento e atenção necessária.
Ocasião em que a defesa, apresentou novo pedido,
relatando que o paciente estaria também em tratamento para
carcinoma.
Após oitiva do Ministério Público, foi determinado que
o paciente passasse por nova avaliação médica, quando foi
confirmado o carcinoma e relatado que o preso necessitava
de retorno para médico oncologista. E, ato contínuo, foi
Documento eletrônico VDA52437779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:57
Código de Controle do Documento: 25de2d62-88d4-4867-a3d1-646fe8cb7cba

procedida à nova consulta com a Unidade prisional, que
informou que o preso estava recebendo atenção pela
equipe médica e que seria necessário receber avaliação
especializada, o que estaria sendo providenciado por
."
oncologista ou oftalmologista (fls. 98/101)

Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "[P]ara a concessão da
prisão domiciliar humanitária disposta no
da Lei de Execuções Penais, concedida
art. 117
aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade
do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de
sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária
[...]" (AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora
no interior do estabelecimento prisional
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
, o que não é
8/6/2021,
21/6/2021)
o caso dos autos.
Como se vê, o Tribunal de origem afirmou que "a defesa do paciente não logrou
êxito em demonstrar a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade
e que, apesar das comorbidades, a unidade prisional informou que o agravante
prisional"
estava recebendo o atendimento e atenção necessária.
De fato, não há comprovação sobre a impossibilidade de fornecimento do
necessário tratamento de saúde pelo estabelecimento prisional, circunstância que
inviabiliza a concessão da prisão domiciliar ao ora agravante, custodiado em regime
fechado.
Além disso, analisar a alegada debilidade do agravante e a suficiência e
adequação do tratamento a ele dispensado pela unidade prisional implicaria em
revolvimento fático-probatório, inviável por intermédio da via do
.
habeas corpus
Com efeito, guardadas as devidas particularidades, destacam-se os seguintes
precedentes (grifos nossos):

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
INDEFERIMENTO. APENADO EM REGIME FECHADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE
PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se pleiteava
a concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado,
sob a alegação de enfermidade grave e falta de condições
adequadas de tratamento na unidade prisional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão domiciliar humanitária pode ser concedida ao apenado
em regime fechado, diante da alegação de doença grave e
impossibilidade de tratamento adequado no ambiente
prisional.
Documento eletrônico VDA52437779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:57
Código de Controle do Documento: 25de2d62-88d4-4867-a3d1-646fe8cb7cba

III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem adotou posicionamento
em consonância com a jurisprudência do STJ, ao
indeferir o benefício com base na ausência de
comprovação da impossibilidade de assistência médica
no estabelecimento prisional.
4. O apenado já havia descumprido as condições
impostas em prisões domiciliares anteriores, inclusive
rompendo a tornozeleira eletrônica e permanecendo foragido
por mais de dois anos, o que gera descrédito na justiça e
dúvidas sobre a idoneidade dos documentos médicos
apresentados.
5. A revisão do entendimento adotado pelas
instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão
domiciliar humanitária em regime fechado exige
comprovação cabal da impossibilidade de tratamento
médico adequado no ambiente prisional.
2. O descumprimento de condições impostas em prisões
domiciliares anteriores pode justificar o indeferimento do
benefício."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 768.778
/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023;
STJ, AgRg no HC 806.704/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no HC 774.885
/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
13.03.2023.
(AgRg no HC 957.764/PB, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
)
25/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O artigo 117 da
estabelece que
Lei n. 7.210/1984
somente será admitido o recolhimento do apenado em meio
domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento
da reprimenda em regime aberto.
2. A despeito do entendimento jurisprudencial que
permite a concessão da prisão domiciliar humanitária,
mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o
apenado estiver acometido de doença grave, no caso,
conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não
restou comprovada a impossibilidade de assistência
médica adequada na unidade prisional.
3. A reforma desse entendimento constitui matéria
que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto
demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no
rito eleito.
Documento eletrônico VDA52437779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:57
Código de Controle do Documento: 25de2d62-88d4-4867-a3d1-646fe8cb7cba

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 774.885/SE, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
17/3/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE
DA
CONDIÇÃO
DE
SAÚDE.
POSSIBILIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
ADEQUADA
NA
UNIDADE
PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A melhor interpretação do
da LEP,
art. 117
extraída dos julgados desta Corte, é na direção da
possibilidade de concessão da prisão domiciliar em
qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que
em regime fechado, desde que a realidade concreta
assim o imponha.
2. No caso, não se divisa a indispensabilidade da
prisão domiciliar durante o regime fechado, por razão
humanitária. Após dilação probatória, as instâncias
ordinárias concluíram, motivadamente, com lastro em
exame pericial e inspeção pessoal do juiz, que o
condenado por estupro de vulnerável, apesar de ter
várias doenças, não está em situação que denote
particular gravidade e recebe assistência à saúde e
tratamento adequados no ambiente prisional. Ademais,
foi garantida ao sentenciado a liberdade de contratar
médico de sua confiança e destacou-se a possibilidade
de sua transferência a presídios que contam com
melhores estruturas, caso a defesa considere pertinente
essa providência.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 806.704/RS, Relator Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
28/8/2023.

Quanto aos pleitos de acesso pela defesa aos prontuários médicos e de
determinação para a realização de perícia médica oficial especializada, o Tribunal de
origem não analisou as questões, o que inviabiliza o seu exame por esta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de
" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha
jurisdição e devido processo legal
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
7/12/2020,
16/12/2020)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52437779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:57
Código de Controle do Documento: 25de2d62-88d4-4867-a3d1-646fe8cb7cba

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.497 / CE
Número Registro: 2025/0349573-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02048949220208060001
06266311620258060000
2048949220208060001
204894922020806000180069215120248060001 6266311620258060000 80069215120248060001
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J M DA S (PRESO)
ADVOGADO
: SAMIR DAVID FERREIRA E SILVA - CE038021
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J M DA S (PRESO)
ADVOGADO : SAMIR DAVID FERREIRA E SILVA - CE038021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA52845483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 3ff46763-2644-43d1-984b-cbb3feafcdb7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 3ff46763-2644-43d1-984b-cbb3feafcdb7